Tribunal: TJDFT
Processo: 0711543-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0711543-89.2020.8.07.0000 Paciente: DIOGENES JACINTO DAS NEVES DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Dra Valdete Pereira da Silva Araújo Miranda, OAB/DF 30,816, em favor de DIOGENES JACINTO DAS NEVES, no qual aponta como ato coator o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Alega a Impetrante que a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente não se baseou em nenhum dos fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que não indicou concretamente a existência de fatos que justifiquem a restrição de sua liberdade. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, ao analisar a documentação trazida na impetração, notadamente o teor da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente (ID 15949449), envolvido sob acusação de tráfico, associação (Hediondos) e corrupção de menor, não se sobressaindo, assim, às ilegalidades apontadas na inicial, motivo pelo qual indefiro o pedido liminar, mas, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 12 de maio de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator